Tribunal: STF
Processo: ARE 1518523
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-14
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. MERA DETERMINAÇÃO DE REMESSA DOS AUTOS AO CONTADOR PARA VERIFICAÇÃO DE EVENTUAL CRÉDITO A FAVOR DOS EXEQUENTES. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “Agravo de Instrumento Execução Apuração de insuficiência Nova citação Desnecessidade Recurso desprovido.” (e-doc. 8).



    2. No recurso extraordinário, o recorrente aponta violação ao art. 100, § 3º, da Constituição da República. Discorre sobre a impossibilidade de a Fazenda Pública proceder a pagamentos de créditos “sem que tenha havido o trânsito em julgado de sentença judicial”. 



    2.1. Sustenta que “a utilização de verbas públicas para pagamentos pela Fazenda Estadual de obrigações pecuniárias, independentemente de sua natureza, sem regular processamento, ou seja, independentemente do trânsito em julgado da sentença judicial, compromete o orçamento da entidade de direito público (no caso, o Estado de São Paulo), que precisará quebrar a ordem de preferência e cronológica de pagamento de obrigações de pequeno valor para incluir débito não previsto ou contabilizado em orçamento, apenas porque o r. Juízo de origem entendeu ser desnecessária a citação prévia da Fazenda Pública, nos termos do art. 730 do Código de Processo Civil, para pagamento de suposta apuração de saldo de insuficiência de OPV, por diferença de atualização”.



    2.2. Relata que, “ao determinar o pagamento imediato da obrigação, sem que tenha havido o regular processamento da execução, com citação da FESP pelo art. 730 do CPC e ausência de trânsito em julgado da decisão, nos termos do art. 100 e s/s da CF, o MM. Juiz afrontou o princípio constitucional da separação e independência entre os poderes, e, por certo, trará reflexos imediatos a toda sociedade”.



    2.3. Ao final, requer o provimento do recurso a fim de que, reformado o acórdão recorrido, seja “determinado que o pagamento se dê após regular processo de execução para apuração de saldo de insuficiência de pagamento, cumprindo, assim, os termos dos art. 730 do CPC e 100 da CF/88” (e-doc. 10).



    3. Instado a manifestar-se novamente, o Colegiado de origem negou o juízo de retratação, ante fundamentos assim sintetizados:



    “Precatório Determinação de aditamento do precatório originário Devolução dos autos à Turma julgadora por determinação do Exmo. Presidente da Seção de Direito Público deste E. Tribunal de Justiça, nos termos do art. 1.030, II do CPC, para adequação da fundamentação e/ou manutenção da decisão de acordo com o que restou decidido pelo E. STF no RE n.º 605.481/SP, com repercussão geral reconhecida (tema 266) Manutenção do julgamento anterior Questão, em verdade, ainda pendente de julgamento no E. STF Impossibilidade de nova análise por esta C. Câmara Caso concreto, ademais, que não envolve a expedição de precatório complementar, porquanto versa sobre insuficiência de pagamento de requisitório de pequeno valor Advento do CPC/2015 que, ademais, tornou despicienda a citação do ente público, sendo necessária tão somente sua intimação para impugnação Julgamento original mantido, com determinação.” (e-doc. 16).



    É o relatório.



    Decido.



    4. . Para melhor compreensão da controvérsia, reproduzo parcela da fundamentação deduzida pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:



    “Acrescento que esta C. Câmara negou provimento ao recurso nos seguintes termos: 



    A r. decisão agravada, retificando decisão anteriormente prolatada no sentido da necessidade de citação (fls. 526), asseverou ser prescindível proceder à nova citação, determinando a remessa dos autos ao contador para verificação da alegada insuficiência (fls. 556). 



    A r. decisão agravada está em consonância com entendimento firmado pelo C. Superior Tribunal de Justiça de que não é necessária nova citação do Estado para pagamento do saldo remanescente: (...) 



    A decisão agravada assegura o contraditório com relação à apuração dos valores, porquanto após o retorno dos autos da Contadoria, serão as partes intimadas para se manifestar. 



    Ademais, os autos serão remetidos ao Contador para a verificação da insuficiência, não se sabendo, nesse ensejo, se haverá a necessidade de complementação dos valores. 



    Por estes fundamentos, pelo meu voto, nego provimento ao recurso. 



    O Estado interpôs recursos extraordinário (fls 693 703) e especial (fls. 705 714), não contrariados (fls. 716).



    (...)



    Nessa medida, com todo o respeito e data máxima vênia, nada há a alterar no acórdão recorrido em decorrência do julgamento do RE nº 605.481/SP, ainda pendente de definição pelo C. Supremo Tribunal Federal, sendo oportuno aguardar a orientação expressa do Plenário para cumprimento do r. decisum de fls. 731.



    Ainda que assim não fosse, não vislumbro razões para modificação do julgado e, para assim constatar, necessária breve recapitulação dos fatos. 



    O valor da execução foi fixado em R$212.280,32. Os exequentes renunciaram a parcela que superava o teto do requisitório de pequeno valor, tendo sido expedido o competente ofício.



    A Fazenda efetuou depósito de R$114.715,20 aos 21/12/2007. Os exequentes apontaram que o pagamento não englobava três credoras listadas no requisitório e, ademais, que o depósito era acometido de insuficiência de R$57.982,95, aduzindo que “Houve inúmeras tentativas para compreender o cálculo da PGE, porém restaram infrutíferas e não se consegue chegar ao baixíssimo valor que consta da planilha oficial”.



    (...)



    Em 29/08/2008 foi realizado o depósito referente às três credoras, na quantia de R$27.258,19.



    Os exequentes se opuseram à tese fazendária, requerendo que os autos fossem remetidos à Contadoria Judicial, o que foi indeferido pelo d. magistrado a quo, sob o argumento de que “a apuração de eventual insuficiência quanto a depósitos efetuados nos autos durante a execução é ônus processual da parte que executa”. Na mesma oportunidade, determinou-se a apresentação de conta de insuficiência, com posterior expedição de novo mandado de citação.



    Os exequentes apresentaram os cálculos que entendiam cabíveis, porém o d. Juízo de origem, alterando a posição anterior, reputou despicienda a citação, afirmando que “com a promulgação da Emenda Constitucional n° 62/09, o crédito foi inserido automaticamente no regime especial, de acordo com o prescrito no § 15, do artigo 97 do ADCT. Destarte, não há como se expedir novo ofício requisitório, nem ofício complementar, mas tão somente a comunicação, por ofício, ao DEPRE, a fim de que seja assegurado à exequente o valor de seu crédito, a ser apurado mediante indispensável contraditório”. Contra referida decisão foi interposto o presente agravo de instrumento.



    Pois bem. 



    Como se observa, a discussão não envolve a expedição de precatório complementar, porquanto trata-se de requisição de pequeno valor.



    Diferentemente do que ocorre com a expedição de precatório complementar, vedada expressamente pelo art. 100, §8º da CF (à exceção de casos envolvendo erro aritmético ou alteração, por força de lei, de índices oficiais, nos termos da jurisprudência do E. STF), no caso das requisições de pequeno valor não é possível, em princípio, a quebra da ordem cronológica de pagamentos, pois, nos termos do art. 535, II do CPC, “o pagamento de obrigação de pequeno valor será realizado no prazo de 2 (dois) meses contado da entrega da requisição”.



    De tal conclusão resulta que seria despicienda nova citação do ente público devedor, providência que sequer subsiste no atual ordenamento jurídico, pois o art. 730 do CPC/1973 não foi reproduzido no codex em vigor, o qual, em seu art. 535, caput, estabelece unicamente a necessidade de intimação da Fazenda para apresentação de impugnação no prazo de 30 dias.



    (...)



    Portanto, seja pela ausência de definição do Tema nº 266 de Repercussão Geral ou pela impertinência de matéria nele tratada à luz do caso concreto, a solução que se impõe é a manutenção do julgado.” (e-doc. 16).



    5. Da leitura do acima transcrito, percebe-se, com facilidade, que o entendimento do Juízo, confirmado pelo TJSP, foi unicamente no sentido da remessa dos autos ao contador a fim de que fosse verificada a eventual existência de diferenças a favor dos exequentes.



    6. Ao contrário do alegado pelo recorrente, em momento algum determinou-se pagamento de valores oriundos de verba pública sem o devido processo legal.



    7. Nesse cenário, somente a partir da análise do quadro probatório e da legislação de regência seria possível concluir em sentido contrário ao assentado, no particular, pelo Colegiado de origem, procedimento inviável em sede extraordinária, ante o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF. 



    8. Ainda que assim não fosse, a jurisprudência do STF firmou-se no sentido de que, até mesmo em se tratando de precatório complementar, há a possibilidade de regular expedição sem necessidade de nova citação da Fazenda Pública. Nesse sentido:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. Precatório. Crédito complementar. Depósitos insuficientes. Valores residuais. Dispensa da expedição de novo precatório. Precedentes. 1. Segundo a pacífica jurisprudência da Suprema Corte, o objetivo da vedação de expedição complementar do precatório é impedir a quebra da ordem cronológica dos pagamentos, situação diversa da postergação do pagamento por meio de depósito aquém do efetivamente devido. 2. Agravo regimental não provido. 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” 



    (RE nº 1.466.730-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 11/03/2024, p. 04/04/2024).



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. SEGUNDO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRECATÓRIO. POSSIBILIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO. PRECEDENTES. 1. No caso dos autos, o Tribunal de origem decidiu que não há a necessidade de nova citação da Fazenda Pública para expedição de novo precatório, tendo em vista que a parte recorrente efetuou depósitos insuficientes para a quitação do débito. 2. Esse entendimento se alinha à jurisprudência desta Corte no sentido de que o objetivo da vedação de expedição complementar do precatório é impedir a quebra da ordem cronológica dos pagamentos, situação diversa da postergação do pagamento por meio de depósito aquém do efetivamente devido, sendo esse o caso dos autos. Precedentes. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” 



    (ARE nº 1.228.959-AgR-segundo/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 20/03/2020, p. 30/03/2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO COMPLEMENTAR. SALDO EM ABERTO. DEPÓSITO INSUFICIENTE. POSSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - A expedição de comunicado ao órgão competente para complemento de saldo em aberto por depósito insuficiente do valor da condenação não viola a sistemática dos precatórios. Precedentes. II - Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    (RE nº 1.167.098-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 11/11/2019, p. 28/11/2019).



    9. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289- AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).



    10. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    11. Ante o exposto, nego provimento ao agravo em recurso extraordinário, na forma do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de outubro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator